Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.
2. Em que pese uma das vítimas somente ter prestado depoimento na fase inquisitorial, sua palavra nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo, nos termos do art. 155 do CPP.
3. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.